Tribunal: TCU
Processo: 018.085/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10689/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Aline Mara Pinheiro; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Suelen Barbosa da Silva, Jean Lucas Rolim Simoes, Nael Martins do Nascimento, Marcos Romulo da Silva Rodrigues, Maria Rita Vasconcelos Cardoso, Ermilson Ferreira da Silva, Ariadne Eline Machado de Oliveira, Thariane Barbosa da Silva e Robson de Souza Bezerra, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.085/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mara Pinheiro (XXX.153.366-XX); Ariadne Eline Machado de Oliveira (XXX.538.447-XX); Ermilson Ferreira da Silva (XXX.474.212-XX); Jean Lucas Rolim Simoes (XXX.001.912-XX); Marcos Romulo da Silva Rodrigues (XXX.836.682-XX); Maria Rita Vasconcelos Cardoso (XXX.424.002-XX); Nael Martins do Nascimento (XXX.597.732-XX); Robson de Souza Bezerra (XXX.145.022-XX); Suelen Barbosa da Silva (XXX.424.762-XX); Thariane Barbosa da Silva (XXX.440.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.